Tribunal: TJES
Processo: 5020045-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020045-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FERREIRA SANTOS
RECORRIDO: LUIZ CARLOS OLIVEIRA BRANDAO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5020045-65.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MANOEL FERREIRA SANTOS

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA BRANDAO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRÂNSITO. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C DECLARATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PARA PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MANOEL FERREIRA SANTOS contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do DETRAN/ES e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao adquirente LUIZ CARLOS OLIVEIRA BRANDÃO.

A ação originária foi ajuizada pelo Recorrente, alegando ter alienado o veículo Peugeot 207, placa NRA 9E33, ao adquirente Luiz Carlos Oliveira Brandão em abril de 2022, com reconhecimento de firma realizado em 14/04/2022. Aduz que o comprador não realizou a transferência, e por não ter comunicado a venda ao DETRAN/ES, vem sofrendo com a imputação de multas e pontuações em sua CNH decorrentes de infrações cometidas após a tradição do bem. Postulou a declaração de inexistência de relação jurídica retroativa à data da venda, a transferência das infrações para o comprador e a condenação deste à obrigação de fazer.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito em face do comprador por ausência de interesse processual e julgou parcialmente procedente o pedido em face do DETRAN/ES, determinando a desvinculação da responsabilidade do autor sobre multas e pontuações apenas a partir da data da citação da autarquia no processo (26/07/2025), ressaltando a ausência de comunicação prévia de venda.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, representando o autor, pleiteia a anulação da extinção quanto ao adquirente e a reforma da sentença para que os efeitos da desvinculação retroajam à data da tradição (14/04/2022), mitigando-se o rigor do art. 134 do CTB.

O DETRAN/ES não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO DO RELATOR

O recurso merece ser conhecido, por preencher os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece provimento.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito cometidas após a alienação fática do veículo automotor, bem como o termo inicial da isenção dessa responsabilidade quando a comunicação de venda, exigida pela legislação de trânsito, não ocorre tempestivamente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora alega ter alienado o veículo em abril de 2022, apresentando documento com reconhecimento de firma datado de 14/04/2022. Contudo, restou incontroverso que o autor não procedeu à comunicação de venda junto ao DETRAN/ES no prazo legal, providência que somente se perfectibilizou, para fins jurídicos perante a autarquia, com a citação do órgão no presente feito.

Dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da formal comunicação.

A respeito da incidência desta norma, é de rigor observar o novo e consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, exaustivamente debatido na jurisprudência pátria. A Corte Superior firmou-se no sentido de
não mais admitir a mitigação da responsabilidade solidária do ex-proprietário quanto a penalidades de trânsito
(multas e pontuação) ocorridas antes da comunicação da venda.

O STJ pacificou que a flexibilização do art. 134 do CTB alcança única e exclusivamente os débitos de natureza tributária, a exemplo do IPVA, conforme a inteligência da Súmula nº 585 do STJ. Para infrações de trânsito e respectivas penalidades administrativas (como a inserção de pontuação no prontuário do condutor), não há relativização: o descumprimento do encargo administrativo atrai, de forma cogente, a solidariedade punitiva prevista na lei federal.

Sendo assim, como o autor quedou-se inerte e não comunicou a venda do veículo à autarquia de trânsito à época dos fatos, remanesce a sua responsabilidade solidária sobre as infrações de trânsito lavradas no interregno em que se manteve omisso, devendo a desvinculação operar efeitos apenas a partir da efetiva ciência do órgão, fixada adequadamente pelo juízo
a quo
na data de 26/07/2025.

Por fim, quanto à irresignação acerca da extinção do feito sem resolução de mérito em face do comprador, corroboro o entendimento da sentença. Uma vez alcançada a declaração judicial de desvinculação da responsabilidade (ainda que a partir de marco posterior), cessa o interesse de agir do autor para compelir o réu a transferir o bem, cabendo ao novo proprietário ou à própria autarquia as providências administrativas subsequentes para a regularização registral.

Diante do arcabouço fático e probatório, constata-se a regularidade na manutenção das autuações no prontuário do autor até a data fixada, tendo o DETRAN/ES agido no estrito cumprimento do seu dever legal.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença proferida no juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Resta, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)